Tribunal: TJES
Processo: 5009437-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009437-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENIR DE SOUZA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009437-65.2022.8.08.0048

Recorrente: LENIR DE SOUZA / TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A. / LENIR DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA ALEGA QUE EM DEZEMBRO/2021 TEVE SEU SERVIÇO DE TELEFONIA CORTADO E QUE O VALOR DE SUA FATURA AUMENTOU DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) PARA R$80,00 (OITENTA REAIS) SEM AVISO PRÉVIO. EM CONTATO COM A REQUERIDA, FOI INFORMADO QUE A SITUAÇÃO SERIA NORMALIZADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. RÉ NÃO CUMPRIU O ACORDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINOU A RÉ A ALTERAR O PLANO DA AUTORA.

RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER AUMENTADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO DA PARTE RÉ, PLEITEANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

Mantém-se a r. sentença em seu termos, a teor do art. 46, da Lei nº 9.099/95, com a ressalva abaixo. No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos. 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o
quantum
para
R$3.000,00 (três

mil reais)
, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de
MAJORAR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três

mil reais
),
valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso da parte Ré/recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios. Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso da parte Autora/Recorrente, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de majorar o quantum indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)